Tribunal: TJSP
Processo: 2144781-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Habeas Corpus – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA - Exordial acusatória apresenta os requisitos do artigo 41, do CPP, eis que demonstrou o nexo de causalidade entre as condutas atribuídas ao paciente e os fatos típicos nela descritos - LIBERDADE PROVISÓRIA - Reiteração de pedido anterior já apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no 2035291-32.2020.8.26.0000 onde, por

Ementa:
Habeas Corpus – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA - Exordial acusatória apresenta os requisitos do artigo 41, do CPP, eis que demonstrou o nexo de causalidade entre as condutas atribuídas ao paciente e os fatos típicos nela descritos - LIBERDADE PROVISÓRIA - Reiteração de pedido anterior já apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas corpus no 2035291-32.2020.8.26.0000 onde, por V.U., foi denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo – Impetração conhecida em parte e, na parte conhecida foi denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2144781-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Angatuba, em que é impetrante NADIA
CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA e Paciente ALAN PATRICK DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2144781-86.2020.8.26.0000
Comarca:
ANGATUBA
Impetrante:
NADIA
CRISTINA
PEREIRA
DE
OLIVEIRA
Paciente:
ALAN PATRICK DA SILVA
Voto no:
29135
Habeas Corpus INÉPCIA DA DENÚNCIA INOCORRÊNCIA
- Exordial acusatória apresenta os requisitos do artigo 41, do CPP,
eis que demonstrou o nexo de causalidade entre as condutas
atribuídas ao paciente e os fatos típicos nela descritos -
LIBERDADE PROVISÓRIA - Reiteração de pedido anterior já
apreciado por este Órgão Colegiado no julgamento do habeas
corpus no 2035291-32.2020.8.26.0000 onde, por V.U., foi
denegada a ordem - Não deve ser conhecida a ordem de habeas
corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada
em anterior impetração, configurando simples repetição de
argumentos já examinados, sem qualquer fato novo Impetração
conhecida em parte e, na parte conhecida foi denegada a ordem.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Nadia Cristina Pereira de Oliveira em favor de ALAN PATRICK
DA SILVA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única de Angatuba/SP.
Diz que o paciente está preso, acusado da prática
de tráfico de drogas e violência doméstica, sem estarem presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requisitos para a manutenção de sua prisão. Aduz que a prisão em flagrante
foi convertida em custódia preventiva, à míngua dos requisitos
consubstanciados no artigo 312, do CPP. Diz que a decisão carece de
fundamentação idônea, vez que a manutenção do cárcere não pode se basear
tão somente na gravidade em abstrato do delito. Argumenta, também, que não
há qualquer comprovação do envolvimento do paciente no narcotráfico,
sendo que ele detém residência fixa e ocupação lícita.
Diz que restou ausente de análise a resposta à
acusação apresentada pelo paciente Alan Patrick da Silva, vez que o ato
jurisdicional impugnado empregou argumentação genérica e padrão, sequer
enfrentando as preliminares aventadas e tampouco deferindo ou indeferindo
as medidas de caráter processual solicitadas ao seu final, tais como baixa em
registro já findo em nome do paciente ou quiçá o incidente de exame de
insanidade mental no acusado, a verificar a capacidade de entendimento no
dia dos fatos.
Assim, questiona a ilegalidade da decisão
mencionada, por padecer de fundamentação em relação aos argumentos
defensivos veiculados em sede de resposta à acusação, o que é causa de
nulidade absoluta do ato jurisdicional conforme art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal.
Enfim, argumenta a necessidade, em liminar, da
concessão de liberdade provisória ao réu, especialmente diante das condições
momentâneas e iminentes de ocorrência de contágio disseminado pelo vírus
Covid 19, bem como da suspensão do feito até o julgamento do presente writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Indeferida a liminar, a autoridade coatora
apresentou as informações de praxe e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
A impetração comporta parcial conhecimento e,
na parte conhecida, deve ser denegada.
A denúncia apresentada, sem ingressar no exame
de mérito, o que é totalmente incompatível com a via estreita do presente writ,
preenche os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, tanto
que recebida, descrevendo com exatidão as condutas atribuídas ao acusado,
sendo lícito afirmar que os fatos descritos se amoldam, em tese, aos tipos
penais denunciados, autorizando a conclusão de que estão presentes os indícios
razoáveis de autoria e materialidade de fatos típicos e ilícitos, sendo legítimo o
exercício da pretensão acusatória, não sendo o remédio constitucional eleito a
via adequada para a valoração da prova na forma pretendida na inicial da
impetração.
É o quanto basta, a meu ver, para o regular
desenvolvimento da ação penal, sendo perfeitamente possível o exercício da
ampla defesa, lembrando que as questões debatidas pela ilustre Impetrante
dizem respeito ao próprio mérito da causa e com ele serão analisadas.
Consoante se tem reiteradamente decidido, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
trancamento da ação penal, na estreita via do habeas corpus, seria possível
apenas se comprovado, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de
prova da materialidade delitiva, hipóteses não identificadas no presente caso,
notadamente em função de todos os elementos de prova até então amealhados
aos autos, tais como o depoimento da vítima de fl. 13 e o laudo de exibição e
apreensão de fl. 20, pois a ausência de indícios de autoria não pode ser
constatada de plano, sem a regular instrução criminal, não existindo espaço
aqui para o revolvimento do conjunto fático-probatório na forma pretendida na
inicial da impetração.
Nesse sentido: “O trancamento de inquérito
policial ou de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar
provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva
da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade do delito” (RO em Habeas Corpus no 29826/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. em 16.06.11).
Portanto, os fatos trazidos aos autos até o
momento são controversos e dependem de aprofundados esclarecimentos no
curso da regular instrução criminal.
E como bem destacou a D. Procuradoria Geral
de Justiça: “Com efeito, a decisão que não acolheu a alegação de inépcia da
denúncia foi devidamente fundamentada, dela constando claramente os
motivos pelos quais houve a aceitação da vestibular acusatória, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
plenamente consubstanciada a imprescindibilidade da continuidade da ação
(fls. 148/151), como se vê: 'O recebimento da denúncia, nos termos do art.
396 do Código de Processo Penal, decorre da ausência de fundamentos para
que seja liminarmente rejeitada. Três são os fundamentos para a rejeição
liminar: denúncia inepta, falta de pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal e falta de justa causa para o exercício da ação penal
(art. 395 e seus incisos). Apresentada a resposta do réu, abre-se a
possibilidade de que seja sumariamente absolvido, desde que ocorra pelo
menos uma das hipóteses previstas no art. 397 e incisos, vale dizer, existência
manifesta de causa de exclusão de ilicitude do fato ou de culpabilidade do
agente, salvo inimputabilidade, a atipicidade do fato narrado na denúncia e,
finalmente, se a punibilidade estiver extinta. Em que pesem os argumentos
declinados na resposta do réu, não estão presentes nenhum dos citados
fundamentos para a absolvição sumária do acusado, haja vista que a denúncia
oferecida narra um fato típico e inexistem nulidades ou causa de extinção de
punibilidade a impedir o prosseguimento do feito. Assim, recebo a denúncia
de fls. 86/88, dando o acusado ALAN PATRICK DA SILVA, como incurso
no Artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, Artigo 129, §9o, e no artigo 147,
"caput", c.c. o artigo 61, II, "f", na forma do artigo 69, todos do Código
Penal.' Mais não era preciso dizer, pois um detalhamento ainda maior levaria
à indevida abordagem do mérito da própria ação penal, o que não é cabível na
fase primeira em que se encontra o processo. Acrescente-se que tais
despachos iniciais dispensam fundamentação complexa, dada a natureza
interlocutória, existindo motivação implícita de que estão atendidos os
requisitos formais estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal e
presentes as condições da ação. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal
tem entendido que o despacho de recebimento da denúncia não se enquadra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no conceito de decisão contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, 'sendo-lhe dispensada a fundamentação' (RHC 87.005/RJ, 2a. Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 16.05.2006, DJ de 18.08.2006, p. 72;
HC 86.248/MT, 1a. Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em
08.11.2005, DJ de 02.12.2005, p. 13, LEXSTF v. 28, 2006, p.490). De fato,
há indícios suficientes da autoria e comprovação da materialidade (fls. 13/24
e 184/190) em relação aos crimes mencionados na denúncia, sendo que nela
foram descritos, de forma detalhada, os atos criminosos atribuídos ao
paciente, tempo e local dos acontecimentos, restando cumpridos os requisitos
legais previstos na lei (art. 41, CPP), permitindo o exercício da ampla defesa,
o contraditório e o devido processo legal, sem que se possa falar de inépcia.
Assim, através da peça acusatória o paciente responde por, no dia 24 de
fevereiro de 2020, em torno das 04h00, na Rua Maria Amaral Brizola, 470,
na Cidade Angatuba, ter em depósito e guardar, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20 porções com 4,75g de
cocaína na forma de crack e 31 porções com 5,98g de cocaína, substâncias
que causam dependência química, física e psíquica. Foi denunciado também
porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, prevalecendo-se das
relações domésticas e íntimas de afeto, de ter ameaçado, por meio de
palavras, sua companheira, Silvana Ferreira, de causar-lhe mal injusto e
grave, consistente em sua morte e ainda, por ter ofendido a integridade
corporal da referida vítima, causando-lhe lesões corporais, aos desferir socos
e chutes na região da face da ofendida (fls. 93/95), restando perfeitamente
caracterizados e descritos os fatos típicos penais e a conduta do paciente. Já
outras considerações trazidas na impetração dizem respeito ao mérito da ação
e só deverão ser objeto de apreciação oportunamente, quando da sentença,
sem que daí se possa vislumbrar qualquer descumprimento dos princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
constitucionais e legais, enquanto os requerimentos sobre registros pessoais e
instauração de incidente de insanidade não levam à conclusão da inépcia da
denúncia e podem ser, a qualquer tempo, renovados durante a instrução.
Aliás, aqui não vieram suficientes elementos indicativos de que o paciente
tenha experimentado prejuízo e, para que seja reconhecida a nulidade da
decisão que recebeu a denúncia, o ônus de comprovação da existência do
dano recai sobre a parte prejudicada, até porque, em obediência ao artigo 563
do Código de Processo Penal e ao princípio da pas de nullité sans grief, não
se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo
para a parte, de tal forma que não parece haver razão para se determinar a
anulação da decisão de recebimento da denúncia.” (fls. 218/220).
O pedido de liberdade não deve ser conhecido.
Isso porque, a impetração, neste ponto, é mera
repetição do Habeas Corpus no 2035291-32.2020.8.26.0000 que fora julgado
por esta E. Câmara, e, por V.U., foi denegada a ordem. Naquela oportunidade
esta E. 7a Câmara assim decidiu: “Habeas Corpus. Revogação da custódia
preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a
manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - A significativa quantidade e diversidade de entorpecente e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da
manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A soltura do acusado pode
redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância, ressaltando que o mesmo
apresenta condenação anterior pela prática de conduta criminosa idêntica O tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa
grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
liberdade provisória No que tange ao pedido de liberdade provisória fundado
amparado na aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ Não se ignora que a
pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão e difícil tratamento e com um
elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso em razão da presença de
razões de ordem pública E, como sabido, interesse individual não pode se sobrepor
ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a
população -Além disso, é preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária
que enfrentamos atualmente. Porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com
aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já
existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção
constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal - Ordem denegada.”.
Nota-se que a defesa pretende a reanálise de
matéria já amplamente discutida por este Órgão Colegiado. Falta, assim,
interesse de agir à Defesa.
Nesse sentido já assentou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com inteiro acerto:
“Processo Penal. Habeas Corpus. Reiteração de
pleito anterior. Inadmissibilidade. Em sede de habeas corpus é inadmissível a
formulação de pleito já apreciado e decidido em anterior impetração, salvo na
hipótese de apresentação de novos fatos e fundamentos jurídicos” (RSTJ
68/113-4).
“Não se conhece do pedido que reitera
postulação já apreciada em julgamento anterior, quando as partes e os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2144781-86.2020.8.26.0000 -Voto no
10
são os mesmos” (5a Turma - HC 6454 - Rel. EDSON VIDIGAL j. 27.10.97
DJU 24.11.97, p. 61.251).
Assim,
não
cabe
habeas
corpus
para
reapreciação de pedido quando já houve a prestação jurisdicional em segundo
grau, não se vislumbrando, no caso, nenhum abuso ou ilegalidade a
configurar constrangimento ilegal.
Assim sendo, diante da ausência de qualquer fato
novo, não há que se realizar nova apreciação da matéria, por falta de amparo
legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, conhece-se
parcialmente da impetração e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator